Tribunal: TJDFT
Processo: 0704203-12.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
Nd Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0704203-12.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: B2W VIAGENS E TURISMO LTDA, IBERIA LINEAS AEREAS DE ESPANA S A, QATAR AIRWAYS RECORRIDO: MICHEL SOUZA FRAGA DESPACHO Nada a prover acerca do acordo (após o julgamento dos recursos) e quitação exclusivamente em relação a IBERIA LINEAS AEREAS, uma vez exaurida a competência deste órgão revisional. Aguarde-se o trânsito em julgado em relação às corrés B2W VIAGENS e a QATAR ARWAYS. Após, devolvam-se os autos à origem, inclusive para homologação da avença, se for o caso. Brasília/DF, 5 de novembro de 2021. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito